Tribunal: TJDFT
Processo: 0712839-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712839-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUSIANA INACIO LOPES AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência para que lhe seja assegurada a participação do programa habitacional do DF “morar bem”, sob o argumento de ausência dos pressupostos para a medida. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo nesse sentido. DECIDO. Na forma do art. 2o § 1o inciso II da Lei 12.153/2009, não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública “II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;” A pretensão da parte é obter liminar para assegurar a sua participação no programa habitacional do DF denominado “morar bem” excluída por ter em seu nome registro de IPTU nos últimos 10 anos. Tratando-se de discussão acerca do direito ao recebimento de imóvel de programa habitacional gerido pelo ente público distrital, compete à Vara da Fazenda Pública processar e julgar a demanda. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE VERSA SOBRE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO DISTRITO FEDERAL, GERENCIADO PELA CODHAB. PROGRAMA MORAR BEM. JUIZADO COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. Nos termos do artigo 2o, §1o, inciso II, da Lei no12.153/09, não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal as causas sobre imóveis dos Estados, do Distrito Federal, Territórios e Municípios, das autarquias e das fundações públicas a eles vinculadas. 2. No caso em análise, versando os autos originários acerca do direito ao recebimento de imóvel pertencente ao Distrito Federal por intermédio de programa habitacional gerencidado pela CODHAB, resta afastada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para conhecer da matéria. 3. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo Suscitado da 6o Vara da Fazenda Pública do DF. (Acórdão 1054364, 07112182220178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/10/2017, publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2o JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI No 12.153/2009. DEMANDA RELACIONADA PROGRAMA HABITACIONAL ENVOLVENDO IMÓVEL INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. 1.Nos termos do artigo 2o, § 1o, inciso II, da Lei no 12.153/2009, não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, "as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas". 2.Verificado que a pretensão deduzida na demanda de origem envolve a discussão a respeito de critérios da Administração Pública para inclusão de beneficiários de plano de desenvolvimento habitacional envolvendo imóveis integrantes do patrimônio do Distrito Federal, tem-se por impositivo o reconhecimento da competência do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública do DF para processar e julgar a demanda. 3. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitado - 3a Vara da Fazenda Pública do DF. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONF (Acórdão 542587, 20110020101249CCP, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Câmara Cível, data de julgamento: 17/10/2011, publicado no DJE: 21/10/2011. Pág.: 74) ANTE O EXPOSTO, conheço do recurso, pronuncio, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda e extingo o feito sem resolução de mérito. Comunique-se ao juiz processante. Custas, pela recorrente. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 29 de abril de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito